Tribunal: TJBA
Processo: 0000234-88.2010.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL N°.: 0000234-88.2010.8.05.0010

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

COMARCA DE ORIGEM: ANDARAÍ-BA.

APELANTE: GUSTAVO JOSÉ DA SILVA

ADVOGADO: ANTÔNIO MONTEIRO NETO - OAB BA 8.872

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARILENE PEREIRA MOTA

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MARIA DA PENHA. CRIME PREVISTO NO
ARTIGO ART.
217-A, CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.

1) PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PENA DEFINITIVA FIXADA EM 0
8
(
OITO
)
ANOS
DE
RECLUSÃO
. LAPSO TRANSCORRIDO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (15/04/2010) E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA (25/04/2025) MAIOR QUE
12
(
DOZE
) ANOS. PRESCRIÇÃO OCORRIDA EM
14
/0
4
/202
2
. INTELIGÊNCIA DO ART. 107, IV, C/C ARTS. 109,
III
, E 110, §1º, TODOS DO CPB.

2) PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

3)
CONCLUSÃO:
RECURSO CONHECIDO,
PRELIMINAR ACOLHIDA E MÉRITO PREJUDICADO,
PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE
PELA
PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000234-88.2010.8.05.0010
oriunda da Comarca de A
ndaraí
/BA., tendo como Apelante
GUSTAVO JOSÉ DA SILVA

e,
Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA;

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
,
ACOLHER A PRELIMINAR E

JULGAR PREJUDICADO O MÉRITO,
PARA DECLARAR A PRESCRIÇÃO RETROATIVA E EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO APELANTE
,
c
onforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR